Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705636-58.2019.8.07.0004 RECORRENTE: FNTR COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., RONALDO PERES GUIMARÃES, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador HÉCTOR VALVERDE SANTANNA, que não conheceu dos embargos de declaração, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.196 do Código Civil, 333, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre as teses acerca de atos praticados por terceiros responsáveis pelos conteúdos exibidos, bem como sobre a existência de vídeo e instigação à realização de boicote ao estabelecimento comercial. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 1.196 do Código Civil, 333, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31550 (ID. 39360213 e ID. 39360238). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao apelo especial, que o acórdão de ID. 35691318 foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, os recursos constitucionais não merecem prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, o que atrai a aplicação do enunciado 281 da Súmula do STF. Com efeito, contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp 2.048.337/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/5/2022). Assim, “Aplicável por analogia o óbice prescrito pela Súmula 281 do STF, segundo a qual é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (AgInt no AREsp 1.869.325/SP, relator MINISTRO MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJe 29/9/2021). Confira-se, ademais, a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO [...] NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. [...] Incide no caso a orientação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias (ARE 1382002 AgR, Relato LUIZ FUX (Presidente), DJe 30/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Tampouco comportaria seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 1.196 do Código Civil, e 333, inciso I, do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que se o “o julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). No que tange à interposição do recurso especial com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se, compulsando a peça recursal, que se trata de mero equívoco, uma vez que não fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial, levando-se tal fato à conta de erro material. Igual sorte colheria o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1.196 do Código Civil, e 333, inciso I, do Código de Processo Civil, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1310770 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2021). No que concerne à suposta negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, também não comportaria trânsito o apelo extremo, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se [...] teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” (ARE 1380346 AgR-quarto, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe16/9/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31550 (ID. 39360213 e ID. 39360238). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016